Tribunal: TJSP
Processo: 2387040-73.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada existência de omissão quanto à aplicação da regra do art. 85, § 11, do CPC – Devida a majoração dos honorários advocatícios, arbitrados em vista do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 85, §§ 1.o e 7.o, do CPC) – Recurso acolhido, com efeito modificativo.